Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA INTERMEDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência provatória, quando o acusado é preso em flagrante delito, com objetos pessoais da vítima, bem como portando a faca utilizada para efetivar a grave ameaça e os depoimentos prestados pela vítima e testemunha forem seguros e coerentes.
2. Adota-se o critério de exasperação da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na segunda fase da dosimetria adota-se a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para exasperação da pena, quando inexiste fundamentação concreta para exasperação da reprimenda em fração mais gravosa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.